Tribunal: TJMT
Processo: 1000697-35.2025.8.11.0005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000697-35.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDINEIA DA SILVA - CPF: 035.312.811-27 (RECORRENTE), REURY CAROLLINE DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 010.539.121-29 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1833-65 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli (Relatora):Nego provimento. Dr. Walter Pereira de Souza (1o Vogal):acompanho a relatora. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (2o Vogal): Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, com o devido respeito à ilustre Relatora, DOU PARCIAL PROVIMENTO para declarar a inexistência da relação jurídica referente ao suposto contrato de empréstimo no 521895286, reconhecendo como indevidos possíveis descontos efetuados na conta da parte autora com fundamento nesse contrato. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1000697-35.2025.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n°
1000697-35.2025.8.11.0005

Recorrente:
Claudineia Da Silva Borges

Recorrido:
Banco Bradesco S.A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE VIA
WHATSAPP
. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada por golpe praticado por terceiro mediante engenharia social, com o uso de aplicativo de mensagens, e se houve falha na prestação de serviço a justificar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fraude decorreu de ato praticado diretamente contra a consumidora, que forneceu espontaneamente seus dados e senhas pessoais a terceiro, o que caracteriza culpa exclusiva da vítima e rompe o nexo causal entre o dano e a conduta da instituição financeira.

4.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços bancários admite excludentes, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor.

5.

Não há elementos que indiquem falha de segurança ou vulnerabilidade nos sistemas do banco, tampouco omissão no atendimento prestado após o golpe.

6.

A jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, reconhece que golpes baseados em engenharia social configuram fortuito externo, afastando a responsabilidade da instituição financeira.

7.

A situação narrada, embora lamentável, decorre de negligência do consumidor em adotar medidas básicas de cautela e verificação da autenticidade do contato, não sendo possível imputar responsabilidade ao banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira não responde por golpe praticado por terceiro quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima.

2.

O fornecimento voluntário de dados e senhas pessoais rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade objetiva do banco.

3.

A ausência de falha na segurança do sistema ou de omissão no atendimento impede o reconhecimento de dano moral ou material.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 8.078 de 1990, artigos 6o, inciso VIII, e 14, parágrafo 3o, inciso II; Lei 9.099 de 1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U. 1046055-17.2022.8.11.0041, Relatora Tatiane Colombo, julgado em 21/052025; TJMT, N.U. 1057467-31.2023.8.11.0001, Relator Luis Aparecido Bortolussi Junior, julgado em 03/06/2024; TJMT, N.U. 1019822-35.2024.8.11.0001, Relator Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 04/11/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1000697-35.2025.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n°
1000697-35.2025.8.11.0005

Recorrente:
Claudineia Da Silva Borges

Recorrido:
Banco Bradesco S.A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Claudineia da Silva Borges.

Ação: de
Indenização

por Danos Morais.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino-MT.

S
entença (Id.
321907359
):
julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que não restou comprovado ato ilícito praticado pela instituição financeira que ensejasse reparação indenizatória.

Recurso Inominado
(Id. 321907360):
requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrido à restituição dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões (
Id. 321907365):

pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1000697-35.2025.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n°
1000697-35.2025.8.11.0005

Recorrente:
Claudineia Da Silva Borges

Recorrido:
Banco Bradesco S.A

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença proferida na presente Ação
de Inexistência de Débito Cumulada com Dano Material e Moral
proposta por
Claudineia Da Silva Borges
em face de Banco Bradesco S.A, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos, denota-se que a autora relata, em síntese, ter sido vítima de golpe no dia 06/02/2025, através do PIX, resultando no desvio de todo valor disponível em sua conta bancária, bem como a contratação de um empréstimo sem sua autorização.

Aduz que, ao
perceber tratar-se de fraude, entrou em contato com a instituição financeira com o intuito de reaver os valores transferidos, contudo, não obteve êxito.

Assim, recorreu ao judiciário buscando a restituição dos valores pagos indevidamente, bem como para que sejam fixados danos morais.

Em contraponto, a instituição financeira recorrida defende que
não pode ser responsabilizada, pois não houve falha na prestação de serviço, alegando culpa exclusiva da parte autora.

Da análise dos autos, verifica-se, no boletim de ocorrência constante do Id. 321906864, que a autora narra ter recebido mensagem, por meio do aplicativo
WhatsApp
, proveniente de um número que acreditou pertencer a um atendente da instituição financeira recorrida, ocasião em que forneceu a chave de acesso ao seu aplicativo, o qual alega ter sido invadido.

Cumpre ressaltar, contudo, que na petição inicial a autora limita-se a afirmar genericamente que foi vítima de um “golpe do PIX”, sem, em momento algum, relatar que tenha fornecido suas credenciais bancárias ou contribuído, de alguma forma, para a concretização da fraude. Todavia, o boletim de ocorrência acostado aos autos demonstra que foi a própria autora quem, acreditando estar em contato com representante da instituição financeira, repassou a chave de acesso ao aplicativo bancário, possibilitando a ação dos estelionatários.

Nesse contexto, evidencia-se que o evento danoso decorreu de fato exclusivo da vítima e de terceiros, o que rompe o nexo causal indispensável à responsabilização civil.

Assim, restou comprovada a ausência de responsabilidade objetiva da instituição financeira recorrida, bem como a culpa exclusiva da autora, tendo em vista que as transações foram realizadas por meio de sua senha pessoal.

Ademais, a despeito da inversão do ônus probatório prevista no artigo. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia à reclamante produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, uma vez que a inversão ora discutida não implica em isenção do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual, reitere-se, o autor não se desincumbiu.

No caso em tela, cabia à recorrente ter agido com cautela e checar a procedência das mensagens antes de enviar suas informações para terceiro desconhecido.

Além disso, frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para a solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Registre-se que
quando o golpe é concretizado em razão
da falta de zelo da parte autora
,
inexiste qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição bancária,
conforme conclusão n.o 13 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024:

“GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PIX POR TELEFONE. BOLETO FALSO. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INCABÍVEL”.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO REMOTO E TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS.
CULPA

EXCLUSIVA
DA
VÍTIMA
. FORTUITO EXTERNO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por consumidora que, após ser induzida a instalar aplicativo remoto por suposto atendente bancário, sofreu movimentações financeiras indevidas em sua conta bancária. Pretende a suspensão de cobrança e reparação por danos materiais e morais. II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilização objetiva da instituição financeira por fraude praticada por terceiro.
3. Discute-se, ainda, se o caso se amolda à excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC, diante da
culpa

exclusiva
da
vítima
ou do fortuito externo.
III. Razões de decidir
4. Conforme entendimento consolidado do STJ, a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros depende da demonstração de falha no serviço prestado, especialmente na segurança das operações (Súmula 479/STJ).
5. No caso, a fraude resultou de ato de engenharia social praticado diretamente contra a consumidora, que forneceu voluntariamente informações sensíveis e executou comandos no caixa eletrônico e via aplicativo de acesso remoto.
6. Inexistem nos autos elementos que apontem para vulnerabilidade ou quebra dos sistemas de segurança da instituição financeira, tampouco inércia do banco em prevenir ou mitigar o risco. 7. Configurado o fortuito externo e a
culpa

exclusiva
da
vítima
, a responsabilidade objetiva da instituição financeira resta afastada, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.
8. Ausente violação a direitos da personalidade, a ocorrência, embora lamentável, não enseja compensação por danos morais ou materiais. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Majorado os honorários advocatícios (11%) sobre o valor da causa. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias praticadas por terceiros depende da comprovação de falha na prestação do serviço. 2. Configurado o fortuito externo e a
culpa

exclusiva
da
vítima
, afasta-se o dever de indenizar da instituição financeira." (N.U 1046055-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025).”

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – GOLPE WHATSAPP E MENSAGEM – LINKS- TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA
PIX
A
TERCEIROS
– RESPONSABILIDADE DO BANCO NÃO CONFIGURADA - DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que no dia 26.12.2023, efetuou a compra de um triciclo elétrico, pelo valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), mas sua compra foi cancelada e o valor restituído no dia 28.12.2023 e que após o cancelamento, recebeu mensagens do suposto fornecedor do produto, momento que forneceu seu número de “WhatsApp” e o fraudador passou a enviar links, contudo, os endereços eletrônicos eram códigos de PIX, que conforme acessava era direcionada para o aplicativo de seu banco e transferências eram feitas.Aduz que, somente após perder o valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) veio que a perceber que havia caído em um golpe. 2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que “Em que pese o argumento de que a promovida teria possibilitado a fraude, não é subsistente pelo simples fato de que foram ignoradas medidas de segurança e repasse de informações pessoais, conforme expendido acima. Não há como transferir a responsabilidade à promovida por conduta viabilizada por terceiro e satisfatoriamente concluída somente por conta da negligência da promovente, quiçá inocência..” 3. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que a Autora foi vítima de golpe praticado por terceiros. 4. Ora, o que se observa é que a Autora forneceu todos os seus dados, sem certificar-se de que seriam possíveis representantes. 5. Dessa forma, forçoso concluir que, no caso em comento, a responsabilidade pelo evento danoso repousou na conduta desidiosa da parte Autora, consumidor, restando configurada a excludente do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de defesa do Consumidor. (...) 1.
No caso, não há prova alguma de que o recorrente teve qualquer participação no ilícito praticado, bem como não se trata de fortuito interno, tendo em vista a evidente culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade do recorrente a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC. 2. Quando consumidor não age com a cautela necessária ao receber mensagens em celular, acessar link enviado, sem confirmar se tratar de canal oficial, resultando na efetivação de empréstimo, não se mostra coerente a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que o consumidor não agiu com a diligência adequada, devendo suportar os prejuízos experimentados. 3. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido
. (N.U 1057467-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)”(...)(N.U 1019822-35.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024).”

Portanto, incabível a indenização por dano moral e material, pois a culpa é exclusiva da consumidora, não havendo que se falar de responsabilidade por parte da instituição financeira recorrida pelos danos sofridos.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,

NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1000697-35.2025.8.11.0005.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido:
RUNEI SALES DA SILVA.

Relatora:
JUÍZA EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
13 a 17/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

A reclamante, em suas razões recursais, alega:

Inaplicabilidade da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima;

Não produção de provas pela instituição financeira;

Responsabilidade objetiva da instituição financeira e seu dever de segurança;

Ausência de análise da vulnerabilidade do consumidor;

Cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

Em seu voto, a ilustre Relatora
negou
provimento ao recurso interposto pela parte reclamante, mantendo a sentença em sua integralidade.

Com a devida vênia,
divirjo
do voto proferido pela ilustre Relatora.

O ponto central desta demanda diz respeito ao ônus da prova. Em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, estão preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do reclamado como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Ademais, a Súmula 479 do STJ, dispõe que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, incumbia à parte reclamada comprovar a contratação do empréstimo. Contudo, tais provas não foram produzidas, pois
o réu deixou de apresentar os contratos de empréstimo supostamente firmados entre as partes
, limitando-se a anexar
telas sistêmicas, as quais constituem provas unilaterais e carecem de força probatória suficiente para demonstrar a contratação alegada.

Inclusive, conforme se extrai da petição inicial e da impugnação à contestação, a parte autora sustenta não haver qualquer comprovação de sua manifestação de vontade nos documentos apresentados, de modo que a contratação não poderia ser considerada válida.

Por outro lado, os danos morais
não
restaram configurados, uma vez que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos da personalidade da reclamante.

Importante destacar que
inexiste nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que a parte autora tenha buscado uma solução administrativa junto ao reclamado
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO
AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(Destaquei).

A propósito:

EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL.
DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE
.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recorrente não comprova a regularidade dos contratos que justificariam os descontos realizados, deixando de produzir provas suficientes, como documentos assinados pela autora em que constem os valores efetivamente descontados.

4. A ausência de prova da contratação atrai a aplicação da presunção de veracidade da alegação da parte autora, conforme o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

5. Todavia,
a jurisprudência consolidada no âmbito da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso reconhece que o mero desconto indevido, sem repercussão relevante nos atributos da personalidade ou demonstração de desídia na solução administrativa, não configura dano moral indenizável
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A cobrança indevida, desacompanhada de repercussão nos atributos da personalidade do consumidor ou de desídia na solução administrativa, não configura dano moral indenizável
.
(...) (TJMT - N.U 1026018-84.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025) (Grifei)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
DESCONTO INDEVIDO NA CONTA
. CESTA DE SERVIÇO.
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. TESE 929/STJ.
DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJMT - N.U 1015856-58.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e,
com o devido respeito à ilustre Relatora
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para declarar a inexistência da relação jurídica referente ao suposto contrato de empréstimo no 521895286, reconhecendo como indevidos possíveis descontos efetuados na conta da parte autora com
fundamento nesse contrato
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025